Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. QUEDA EM JARDIM DE CONDOMÍNIO. ÁREA NÃO DESTINADA A PASSAGEM DE PEDESTRE. CULPA EXCLUSIVA DA CONDÔMINA QUE NÃO UTILIZOU O CALÇAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A responsabilidade civil em sua tríplice configuração exige demonstração de ação ilícita, resultado danoso e do nexo de causalidade entre ambos.

2. Se o vídeo das câmeras de segurança do condomínio indica a ação culposa da própria autora que saiu do calçamento e foi caminhar no espaço de paisagismo, ou seja, no jardim do prédio, não há como atribuir a culpa pela queda ao condomínio.

3. A alegação que outras pessoas caminham pelo local não minimiza ou escusa a desconsideração de muitos pela preservação e cuidado com a área comum do condomínio.

4. Recurso conhecido e provido.

5. Sem custas ou honorários.